Tribunal: TJBA
Processo: 8034605-44.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8034605-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: AMANDA CONCEICAO CRUZ e outros

Advogado(s)
:
EMILY DO CARMO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1º JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ARTIGO 492, I, E, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. REPERCUSSÃO GERAL

RECONHECIDA NO TEMA 1.068, STF. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
.
PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO.
WRIT
CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.

I.

Do caso em exame

1.
Versam os presentes autos sobre
Habeas Corpus,
impetrado por
EMILY DO CARMO DOS SANTOS
em favor de
AMANDA CONCEIÇÃO CRUZ
,

contra ato do
1º JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE SALVADOR,
ora apontado como autoridade coatora, que proferiu sentença condenatória, na qual impôs à paciente a pena de
12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado,
pela prática do crime descrito no a
rtigo 121, § 2º, IV (homicídio qualificado pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima) c/c art. 65, III, “d” (atenuante de confissão), todos do Código Penal. Outrossim, o magistrado primevo determinou a prisão preventiva da paciente, que foi
cumprida no dia do julgamento, 21/05/2025
.

2.
Narra a denúncia da ação penal correlata, de nº 0700459-11.2021.8.05.0001, que “no dia 26 de outubro de 2019, por volta das 20h, na Travessa Alto do Sossego, Bairro da Paz, nesta Capital, a denunciada, agindo de forma livre e conscientemente, com intenso animus necandi, mediante golpe de arma branca do tipo faca, ceifou a vida de RODRIGO CONCEIÇÃO ALVES SANTANA, consoante se infere do laudo cadavérico e da certidão de óbito acostadas às fls.59/61 e 28, respectivamente. Relatam os fólios, que vítima e denunciado eram conhecidos, e que cerca de uma semana antes do crime decidiram ir até o bairro de Itapuã. Para retornaram ao bairro da Paz, local em que residem, optaram por pegar um táxi e dividir o valor da corrida, tendo totalizado a importância de R$40,00(-). Como a vítima não possuía o valor em mãos, combinou com a denunciada que a mesma pagaria o valor total ao motorista e que iria lhe ressarcir a quantia de R$20,00(-) no final de semana seguinte, exatamente quando ocorreu o fato delituoso. Consta dos elementos de informações colhidos, que no dia em que ocorreu o crime a vítima se encontrava no aniversário do pai de um amigo, em companhia de outras pessoas, quando a denunciada passou a lhe enviar mensagens de celular cobrando o valor de R$20,00(-). [...] Segundo restou apurado, pouco tempo depois a denunciado chegou ao local acompanhada de sua namorada de vulgo “Nane” e questionou a vítima “cadê o dinheiro?”, momento em que a vítima prontamente respondeu “Está aqui o dinheiro, estava achando que eu não ia lhe pagar?”. A denunciada imediatamente retrucou “Você está querendo comediar?”, tendo a vítima respondido “comediar como, se eu vou lhe pagar?”. No momento em que a vítima contava as cédulas para entregar a denunciada, esta, inopinadamente, puxou a faca que portava e desferiu golpe no pescoço da vítima, na região cervical esquerda, passando a jorrar enorme quantidade de sangue. Imediatamente, a vítima colocou a mão no ferimento e saiu correndo em direção a sua residência. Chegando ao local, não conseguiu falar nada ao seu genitor, o qual imediatamente levou o mesmo até a UPA do Bairro da Paz, tendo a vítima ainda chegado com sinais vitais, no entanto, veio a óbito, consoante se infere do relatório médico de fl.27.”

II.

Da questão em discussão

3. O presente
writ
tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pela paciente, diante da negativa de concessão ao direito de recorrer em liberdade na sentença que a condenou a 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do crime descrito
no artigo 121, § 2º, IV (homicídio qualificado pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima) c/c art. 65, III, “d” (atenuante de confissão), todos do Código Penal.

III.

Das razões de decidir

4. O
Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou status de ação autônoma de impugnação na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

5. A legislação processual penal dispõe que a prisão cautelar é medida excepcional, somente sendo justificada se presentes os requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e indícios de autoria delitivas, e o periculum libertatis, possíveis de serem aferidos na necessidade de garantia da ordem pública e econômica, na conveniência da instrução criminal ou na imprescindibilidade de assegurar a aplicação da lei penal. Busca-se, por meio da excepcionalidade da prisão cautelar, salvaguardar o princípio da presunção da não culpabilidade, também conhecido como princípio da presunção de inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final.

6. Da situação examinada, constata-se que a paciente, no caso, responde por crime grave, homicídio qualificado, que já atende ao requisito do artigo 313, I, uma vez que a pena privativa de liberdade máxima prevista em lei é superior a 4 (quatro) anos, tendo sido condenada a 12 (doze) anos de reclusão. E como se sabe, os requisitos do art. 313 não são cumulativos, podendo haver a prisão preventiva com fundamento em apenas um dos referidos incisos.

7.
No que concerne à materialidade e autoria do crime, tendo em vista que a paciente foi sentenciada pelo Conselho de Sentença, restam evidenciados no caderno processual originário. Depreende-se, assim, que foram demonstrados indícios mínimos do crime, aptos a apontar a materialidade e autoria delitivas, encontrando-se satisfeitos o requisito do
fumus comissi delicti
. Inclusive, conforme se extraí da sentença de pronúncia (id. 434504218), ao longo da instrução processual, foram produzidas provas judiciais, em especial a confissão parcial da acusada e os depoimentos das testemunhas, aptas a demonstrar a autoria e a materialidade delitivas e fundamentar o julgamento do Conselho de Sentença.
Em sessão perante o Conselho de Sentença, a paciente reconhece que deu a facada na vítima, contudo, sob a alegação de legitima defesa, em razão de ter sofrido com suposto murro que o ofendido teria dado. Desta feita, consoante decidido pelo Conselho de Sentença, e conforme depoimentos testemunhais, além da confissão parcial reconhecida em sentença, observa-se a presença dos indícios de autoria e materialidade necessários a fundamentar o fumus comissi delicti, para decretação do cárcere cautelar da paciente.

8. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº. 1.235.340, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 1068), deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei nº 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 (quinze) anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados. Por arrastamento, excluiu do § 4º e do § 5º, inciso II, do mesmo art. 492 do CPP, a referência ao limite de 15 (quinze) anos. Assim, referida Corte, por maioria, fixou a tese de que "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".

9. Para o colegiado do STF, a prisão de réu condenado por decisão do tribunal popular não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, pois a culpa do réu já foi reconhecida pelos jurados e não pode ser revista por juízes em eventual recurso. Deste modo, tem-se que, nos termos do Tema 1.068 do STF, admite-se a prisão imediata do condenado pelo Tribunal do Júri, em virtude da soberania dos veredictos, com a possibilidade de execução provisória da condenação, independentemente do total da pena aplicada, inexistindo direito de recorrer em liberdade.

10. Assim, conforme se observa, à luz do Tema nº 1.068/STF, ao contrário do que fora suscitado pela impetrante, o decisum vergastado, possui fundamentação idônea a justificar a necessidade da custódia cautelar da paciente, haja vista que a paciente foi condenada, pelo rito do Tribunal do Júri, a pena de 12 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, IV (homicídio qualificado pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima) c/c art. 65, III, “d” (atenuante de confissão), todos do Código Penal.

11. Parecer ministerial pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

IV. Dispositivo

12.
WRIT
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8036167-25.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
EMILY DO CARMO DOS SANTOS
e

como paciente

AMANDA CONCEIÇÃO CRUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça